Tribunal: STF
Processo: Rcl 57236
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ILEGITIMIDADE DE QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 5.12.2022, por Renato Jardel Gurtinski contra ato do juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC, prolatado em 6.10.2022, pelo qual decretada sua prisão preventiva, “pelos crimes de integrar organização criminosa, corrupção passiva e lavagem e ocultação de valores”, investigados na Ação Penal n. 5007564-85.2022.8.24.0015. Alega-se ter sido contrariada a decisão proferida no Inquérito n. 4.435-AgR-quarto-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 1º.8.2019), “por decorrência do afastamento da prevalência da competência para processar e julgar os fatos da JUSTIÇA ELEITORAL”.



    2. O reclamante assevera que, “[d]eflagrada a denominada Operação Et Pater Filium, com investigação de crimes contra à Administração Pública em diversos Municípios do Planalto Norte do Estado de Santa Catarina, alcançou o Município de Canoinhas/SC a 7ª e 9ª fases desse procedimento, sendo apurados ilícitos em licitações do transporte coletivo de alunos e de pavimentação asfáltica, respectivamente, esta última, objetivamente, iniciada em 07.10.2022, mas com colaboração premiada oferecida bem antes, em 08.04.2022, e com conversações preliminares, ainda anteriores (Pedido de Prisão Preventiva n. 5007231-36.2022.8.24.0015/SC, Evento 1, ANEXO 3, P. 4-5).



    (…) Recolhe-se do pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público (segundo pedido – Autos nº 5007231-36.2022.8.24.0015, Evento 1, INIC1, p. 15, doc. 4), datado de 05.10.2022, relevantes passagens, advindas de transcrições, sejam de colaborador premiado ou de gravação clandestina (…).



    Some-se a esses novos elementos de identificação da existência de crimes eleitorais, outros igualmente relevantes, provenientes de outras colaborações que descansam nos autos do primeiro decreto de prisão preventiva (Pedido de Prisão Preventiva n. 5004799-44.2022.8.24.0015 e ação penal Ação Penal n. 5027451-83.2022.8.24.0038) (…).



    É fato inconteste, outrossim, que o réu RENATO foi eleito VICE-PREFEITO em 2016 e 2020, sendo eleito SUPLENTE DE DEPUTADO ESTADUAL em 2018, o que revela sejam essas e outras referências de colaboração financeira eleitoral dedicadas a esses pleitos eleitorais.



    (…) Portanto, em relação a essas transcrições, de duas uma, ou se está tratando da entrega de dinheiro para as campanhas eleitorais do réu RENATO, ou se está afirmando que as campanhas eleitorais se sustentam pela contribuição financeira dos prestadores de serviço municipais, o que implica, em qualquer das hipóteses, na existência de ‘caixa2’, que é crime do art. 350 do Código Eleitoral, o que atrai a competência da justiça eleitoral.



    (…) Isso vem reforçar a afirmação feita desde o primeiro decreto de prisão preventiva, no sentido de que a competência para processar e julgar o feito é da justiça especializada, ELEITORAL, por força do art. 35, II, do Código Eleitoral, do art. 78, IV, do CPP, e do art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF, na linha de massiva jurisprudência dos tribunais superiores (STF, Petição 7.319/DF, INQ 4435 AgR-quarto e STJ, AgRg no RHC 143.364), o que se espera venha a ser reconhecido, até porque é orientação firme na Excelsa Corte e no STJ, que ‘Compete à própria Justiça Eleitoral reconhecer a existência, ou não, do vínculo de conexidade entre o delito eleitoral e o crime comum a ele supostamente vinculado’ (STJ, AP n. 865 AgRg; STF, 4435 AgR-quarto).



    12. Essas transcrições, que importam na identificação de crimes eleitorais e que repercutem na competência do juízo, que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 109 do CPP, é que demanda a análise ou reanálise da alegada violação, agora com a adição de novos fatos, da decisão proferida por essa Corte Suprema no Quarto Agravo Regimental no Inquérito nº 4.435.



    (…) No caso, há ainda a relevância de se encontrar o reclamante preso preventivamente, por juízo incompetente, com a indelével percepção do uso coativo da prisão preventiva para se alcançar colaborações premiadas, o que se fez a regra no juízo primevo, sendo exceção o ora reclamante, que insiste em sua inocência e, por isso, permanece preso, quando todos os demais corréus, nos dois processos que lhe produziram a prisão, encontram-se soltos à vista das colaborações que empreenderam”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) b) a concessão de liminar de revogação da prisão preventiva ainda pendente (Pedido de Prisão Preventiva n. 5007231-36.2022.8.24.0015/SC – doc. 4), diante do flagrante incompetência do juízo, o que gera nulidade do decreto prisional (STF, HC 71.223), ou a aplicação de medida cautelar substitutiva;



    c) a intimação da autoridade reclamada para prestar informações (RISTF, art. 157), querendo;



    d) seja concedida vista ao Procurador-Geral da República para manifestação (RISTF, art. 160);



    e) a procedência final da presente Reclamação, a fim de que seja reconhecida a incompetência absoluta do juízo da vara Criminal de Canoinhas/SC, com declinação em favor da Justiça Eleitoral, à vista do disposto no art. 35, II do Código Eleitoral e art. 78, IV do Código de Processo Penal, e em respeito a princípio do juiz natural, com a consequente anulação, em definitivo, do decreto de prisão preventiva e soltura do reclamante sem condições outras;



    f) caso não seja conhecida a presente Reclamação, que seja concedido habeas corpus de ofício, conforme prescreve o art. 654, 
§ 2º, do CPP”.



    3. Em 7.12.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC, para prestar informações sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente as peculiaridades dos fatos imputados ao reclamante relativos à ação penal n. 5007564-85.2022.8.24.0015.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    7. Põe-se em foco, na presente ação, se o juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC teria contrariado a decisão proferida no Inquérito n. 4.435-AgR-quarto-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 1º.8.2019).



    8. O reclamante não foi investigado no Inquérito n. 4.435.



    Alega, assim, descumprimento, pela autoridade reclamada, do decidido em julgamento de processo subjetivo do qual não foi parte.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo, cujo ato se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).



    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 



    Na mesma linha, são precedentes: Rcl n. 38.977/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2020; Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008; Rcl n. 3.847-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 20.10.2006; Rcl n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 24.2.2006; Rcl n. 2.693-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1º.4.2005; e Rcl n. 2.720-AgR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004.



    9. Ainda que pudesse ser superado aquele óbice – o que não se dá –, é de se encarecer que, na presente reclamação, não se comprova a alegada manifesta ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, como postulado na inicial. 



    Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC assentou que os elementos probatórios apresentados para subsidiar a acusação contra o reclamante demonstram inexistir crime eleitoral na espécie. Confirmou que o reclamante foi denunciado pela prática dos delitos de “integrar organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de valores”, ressaltando que o feito na origem está concluso “para deliberação quanto à presença das hipóteses do artigo 397 do CPP ou, não sendo o caso de absolvição sumária, designação de audiência de instrução e julgamento”.



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes e que ainda está pendente de decisão final na origem, estando o feito aguardando a conclusão da instrução para a exata definição do contexto em que praticadas as condutas criminosas descritas na denúncia, seria necessário reexaminar fatos e provas, para apurar se a imputação seria realmente de delito eleitoral, a atrair a competência da Justiça Eleitoral, ao que não se presta a reclamação. 



    A análise dos autos não demonstra ilegalidade a ser sanada na espécie.



    10. Em processos que tramitaram neste Supremo Tribunal, nos quais se alegou contrariedade à decisão proferida no Inquérito n. 4.435-AgR-quarto-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 1º.8.2019), foram analisados elementos constantes em cada caso, como na Reclamação n. 47.332, DJe 13.10.2021, julgada por decisão monocrática pelo Ministro Alexandre de Moraes. 



    Na espécie vertente, entretanto, o conjunto probatório relativo à imputação feita contra o reclamante é complexo e não se comprova com os elementos constantes destes autos, menos ainda de forma incontroversa, não sendo juridicamente possível, na cognição restrita da presente reclamação, concluir pela competência da Justiça Eleitoral. 



    Reitere-se que a descrição dos fatos apresentados nestes autos demonstra serem eles complexos, estando ademais pendente a conclusão da instrução criminal na origem, sendo inviável concluir pela competência da Justiça Eleitoral. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora